Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende que seja indeferido o pedido de alimentos formulado pela agravada, bem como o estabelecimento de alimentos provisórios, em seu favor, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pela recorrida. Almeja ainda que seja concedida a gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do ora agravante em contraposição à necessidade da agravada.
4. No caso, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exercida pelo alimentante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.